Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de reconhecimento do crime continuado em relação aos delitos praticados pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato praticados pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
4. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, caso contrário, configuram-se delitos autônomos.
5. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas dirigidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 71 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106982, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023DIVULG 07-02-2018PUBLIC 08-02-2018. STJ, AgRg no HC n. 757.369/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022. TJDFT, Acórdão 2008636, 0000181-42.1999.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 19/06/2025.